Tribunal: CARF
Processo: 16403.000620/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16403.000620/2008-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-010.383 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AFFONSO DITZEL & CIA LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004, 01/04/2004 a 30/06/2004,
01/07/2004 a 30/09/2004, 10/10/2004 a 31/12/2004, 01/01/2005 a 31/03/2005,
01/04/2005 a 30/06/2005, 01/07/2005 a 30/09/2005, 01/10/2005 a 30/12/2005,
01/01/2006 a 31/03/2006, 01/04/2006 a 30/06/2006, 01/07/2006 a 30/09/2006,
01/10/2006 a 30/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO CONHECIDOS PARA SANAR A
OMISSÃO.
Devem ser conhecidos Embargos de Declaração para sanar omissão no texto
do Acórdão, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
Embargos, para sanar a omissão contida no Acórdão combatido, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração interpostos pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, aceitos pela Presidência desta Turma, contra o teor do Acórdão no
3301-007.845, exarado por este colegiado.
2.

Admitidos os Embargos, nos seguintes dizeres da Presidência deste colegiado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16403.000620/2008-10
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.383 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000620/2008-10

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à
fundamentação para afastar a glosa sobre combustíveis e
lubrificantes, uma vez que nada constou no voto vencido ou
vencedor acerca da matéria, embora tanto o resultado do acórdão
quanto sua ementa dispuseram sobre este provimento do recurso
voluntário.
(...)
O resultado e a ementa do acórdão assim dispuseram, quanto à
alegação:
Ementa:
[...]
CUSTOS/DESPESAS. VEÍCULOS. COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES.
CRÉDITO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos incorridos com combustíveis e lubrificantes
utilizados na frota de veículos da empresa geram créditos passíveis de desconto
do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
Resultado:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastou-se preliminar
de nulidade da decisão DRJ. Vencido o conselheiro Breno do Carmo Moreira
Vieira (relator), designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ari
Vendramini.
Quanto ao mérito por unanimidade de votos, dar parcial provimento para afastar
a glosa de combustíveis e lubrificantes.”
Pela leitura, depreende-se que, em ambos, houve provimento do
recurso voluntário quanto ao afastamento da glosa de combustíveis
e lubrificantes. Contudo, tanto voto vencido quanto voto vencedor
apreciaram apenas a arguição de nulidade do acórdão de primeira
instância.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos opostos
pela Fazenda Nacional. Encaminho ao Conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira para inclusão em pauta de julgamento.

3.

O Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira não mais encontra-se no CARF, desta
forma me foram distribuídos os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

Com razão a embargante, o acórdão padece de omissão quanto à fundamentação
para afastar a glosa sobre combustíveis e lubrificantes, uma vez que nada constou no voto
vencido ou vencedor acerca da matéria, embora tanto o resultado do acórdão quanto sua ementa
dispuseram sobre este provimento do recurso voluntário.

6.

Consta do relatório componente do Acórdão DRJ a seguinte informação :
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.383 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000620/2008-10

Cientificada do Despacho Decisório em 05/01/2009 (fl. 610), a contribuinte, em
30/01/2009, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 611/615, cujo
teor será a seguir sintetizado.
Primeiramente, afirma que não impugnará todas as glosas efetuadas pela autoridade
fazendária. No entanto, discorda de dois tipos de glosas efetuadas: relativamente aos
valores de “combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos da empresa, que são
empregados no transporte de matéria prima e produtos acabados e encargos de
depreciação de veículos de sua frota utilizados no transporte de insumos e na venda de
seus produtos”.
Relativamente às glosas efetuadas nos valores creditados de combustíveis e
lubrificantes utilizados no transporte de matéria-prima e produtos acabados, a
recorrente argumenta que não há base legal “para a autoridade fiscal glosar os créditos
do COFINS não cumulativa referente a combustíveis e lubrificantes utilizados em
veículos da empresa. Ao contrário, o art. 3°, II, da Lei 10.833/2003. permite ao
contribuinte descontar créditos calculados em relação a combustíveis e lubrificantes”.
Alega que a autoridade administrativa entendeu que “apenas os bens utilizados como
insumo na fabricação de produtos destinados à venda podem ser considerados na
apuração de créditos a serem descontados da contribuição a ser recolhida”.
Sustenta, no entanto, que a “a única exigência da legislação para o contribuinte ter o
direito aos créditos do COFINS é que os bens ou serviços sejam utilizados no processo
produtivo ", de modo que tais valores não poderiam ter sido glosados. Segundo afirma,
“tais combustíveis e lubrificantes são utilizados, em sua maioria, em veículos da
empresa que atuam no transporte de matéria prima até a sede da empresa para
posterior industrialização. restando evidente seu consumo no processo de produção”.

7.

A recorrente apresentou a descrição do seu processo produtivo :

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.383 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000620/2008-10

8.

A autoridade fiscal efetuou glosa de combustíveis e lubrificantes :

9.

Tanto a autoridade fiscal e a DRJ fundamentaram a glosa nas IN SRF no
247/2002 e 404/2004, que estabeleciam conceitos restritivos para o conceito de insumos na
sistemática da não cumulatividade.

10.

Entretanto, com o julgamento do Resp no 1.121.270, o STJ definiu o conceito
de insumo como aquelas despesas que se caracterizam pela essencialidade e relevância para a
a obtenção da receita da atividade e, ainda, definiu que, se subtraído o insumo, a receita da
atividade não poderia ser gerada ou estaria profundamente afetada.

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.383 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000620/2008-10

11.

Assim, diante do novo conceito de insumo, decidiu a turma julgadora que os
combustíveis e lubrificante seriam essenciais ao processo produtivo da recorrente, por tal
motivo a glosa deveria ser revertida.

Conclusão

12.

Desta forma, conheço dos Embargos para sanar a omissão contida no texto do
Acórdão combatido, sem efeitos infringentes.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital